Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEGRAM MESSENGER INC, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor do agravante e de terceira pessoa ainda não identificada. GRAN TECNOLOGIA alegou ser detentora da marca “GRANCURSOS” e prestar serviços na área de educação com o fornecimento de cursos online. Por meio de denúncias que recebeu, identificou que terceira pessoa tem se utilizado sua marca e nome comercial, para oferecer cursos por meio de aplicativo de internet gerida pela agravante e por canais denominados “@grancursostv” e “@contato_admin_grancursostv1”. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à provedora de aplicação que informe “os registros de acesso e porta lógica de origem, além de todos os dados existentes em sua base cadastral, especialmente número de CPF e endereço do Segundo Corréu”, bem como a suspensão dos canais utilizados para a prática ilegal e violadora dos direitos de marca do autor. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela de urgência na forma pleiteada. O agravante opôs embargos de declaração, quando sustentou a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação dos temas 533 e 987 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à obrigação de fornecimento de dados do usuário, informou sua incapacidade técnica para cumprimento e ante a falta de informação quanto ao número de telefone utilizado para o cadastro na aplicação. Requereu o provimento dos embargos com efeitos modificativos e para revogar a ordem de fornecimento dos dados. Os embargos foram desprovidos. Nas razões do agravo de instrumento, o provedor repristinou os fundamentos deduzidos nos embargos de declaração. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada e afastar a aplicação de qualquer sanação pelo alegado descumprimento da obrigação. Preparo regular sob ID 64650305. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização com pedido de tutela antecipada para impor ao Telegram: a) a obrigação de informar os registros de acesso e porta lógica de origem, além de todos os dados existentes em sua base cadastral, especialmente número de CPF e endereço do segundo requerido, titular do canal denominado “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e do usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), nos termos do art. 319, II, §1o do CPC e art. 10, §1o da Lei no 12.965/14; b) que procede à imediata suspensão do canal “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e do usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), sob pena de multa diária. Em relação ao segundo requerido (após a sua identificação) conceder a tutela de urgência para impor-lhe a obrigação de: a) suspender o canal criado na plataforma Telegram, denominado “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e o usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), caso não tenha sido suspendido pela Corré Telegram; b) não reproduzir por qualquer meio físico ou digital; de não comunicar ao público; e de não utilizar a marca da autora por qualquer meio físico ou digital, especialmente em sítios eletrônicos, plataformas/redes sociais, com base no artigo 2a, inciso V da Lei no 9.279/96 e artigo 497 do CPC; c) não reiterar a sua conduta ilegal de reproduzir, utilizar e comunicar ao público, sem autorização da empresa autora, a marca de referência consolidade em todo território nacional (art. 497 do CPC), sob pena de multa diária. Para amparar o seu pedido de tutela antecipada alega a requerente, em síntese, que: i) é uma empresa referência em educação online, sendo notoriamente conhecida como “Gran Cursos”; ii) tal denominação está presente em seu: a) nome de domínio; b) título de estabelecimento e c) é o seu nome empresarial desde 2013, tendo sua marca sido registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI desde de 2009; iii) recebeu diversas denúncias de alunos e professores acerca da reprodução não autorizada de sua marca, com características nominativa e figurativa, disponíveis nos canais denominados: “Grancursostv” com a marca de aproximadamente de 8.330 inscritos e “Contato_Admin_Grancursostv1” (canais sub judice), criado pelo segundo requerido na plataforma Telegram; iv) tais canais estão hospedados nas URLs https://t.me/s/grancursostv ou simplesmente “@grancursostv” e https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou apenas “contato_admin_grancursostv1” no Telegram. 1 https://www.metropoles.com/distrito-federal/educacao-df/gran-cursos-online-recebe-aporte-de-fundo-de-impacto-social-do-btg; iv) o segundo requerido, na qualidade de criador e administrador dos canais sub judice, desrespeitou os direitos de propriedade industriais da empresa autora; v) realizou pesquisas e diligências extrajudiciais para tentar localizar o endereço, o CPF, e os demais dados de qualificação do segundo requerido, porém, sem êxito, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para impor à Telegram a obrigação de fornecer todos os dados pessoais existentes relativos ao segundo requerido. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 102 da Lei no 9.610/98 prevê que o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Por seu turno, o art. 105 da referida Lei, dispõe que a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Nesse sentido, a lei autoriza que o juiz faça cessar, imediatamente - inclusive sem requisito do perigo de dano - a violação de direitos por ela protegidos, entre os quais se incluem, induvidosamente, aulas escritas e vídeo-aulas, que pertencem aos respectivos professores que, supõe-se, cederam os respectivos direitos à parte autora. Em cognição sumária, reconheço a plausibilidade do direito pela parte autora, haja vista que há indícios de prática de ilícito consistente na divulgação dos cursos exclusivos da plataforma autora, com risco de danos à empresa e aos consumidores. Com efeito, é cabível a determinação para que os réus cessem, imediatamente, a comercialização dos cursos da parte autora o que, inclui, por óbvio, a proibição de que volte a fazê-lo O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que o livre acesso ao site faz com que a requerida siga comercializando os cursos de forma ilícita. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar aos requeridos que cumpram as determinações abaixo, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): i) Telegram: a) que informe os registros de acesso e porta lógica de origem, além de todos os dados existentes em sua base cadastral, especialmente número de CPF e endereço do segundo requerido, titular do canal denominado “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e do usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), nos termos do art. 319, II, §1o do CPC e art. 10, §1o da Lei no 12.965/14; b) que proceda à imediata suspensão do canal “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e do usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), sob pena de multa diária. ii) em relação ao segundo requerido (após a sua identificação): a) que suspenda o canal criado na plataforma Telegram SIG quadra 4, Bloco B, Sala 2, Ed. Capital Financial Center - Brasília/DF - CEP 70.610-420 www.estrelaneto.com.br - contato@estrelaneto.com.br – (61) 3554-0104 denominado “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou “@grancursostv”) e o usuário “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/Contato_Admin_Grancursostv1 ou “@contato_admin_grancursostv1”), caso não tenha sido suspendido pela Telegram; b) não reproduza por qualquer meio físico ou digital; de não comunicar ao público e não utilize a marca da autora por qualquer meio físico ou digital, especialmente em sítios eletrônicos, plataformas/redes sociais, com base no artigo 2a, inciso V da Lei no 9.279/96 e artigo 497 do CPC; c) não reitere a sua conduta ilegal de reproduzir, utilizar e comunicar ao público, sem autorização da empresa autora, a marca de referência consolidada em todo território nacional (art. 497 do CPC), sob pena de multa diária. Deixo de designar audiência, porquanto não se mostra adequada uma tentativa de composição em razão da matéria tratada nesta ação.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida. Preliminarmente, requer a imediata suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento dos temas 533 e 987 do STF. Aduz, ainda, que: i) a obrigação indicada na decisão é impossível de ser cumprida da maneira em que se encontra, pois as únicas informações disponíveis para compartilhamento com autoridades a partir de usernames e IDs, via de regra, são de caráter público; ii) é necessária a indicação de um username ou ID para cumprimento da decisão judicial, para remover um usuário ou comunidade; iii) na decisão proferida por este juízo restou determinado que o Telegram fornecesse os dados disponíveis e registros de conexão por meio do IP vinculados aos perfis apontados; iv) tal obrigação é impossível, uma vez que não há comprovação da titularidade dos perfis, bem como não foram indicados os números de telefone para localização do usuário alvo; v) há uma nítida incapacidade técnica para cumprimento deste requerimento, por ausência de informações que deveriam ter sido fornecidas pela parte contrária, em especial o número de telefone do usuário alvo, único dado coletado pelo Telegram para criação da conta e chave de indexação adotada para armazenamento de dados dos usuários da plataforma. Requer: i) a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o acesso às urls apontadas e para que forneça os respectivos números de telefone; ii) a revogação da liminar deferida e que sejam sanadas as obscuridades apresentadas e efetivada a prestação jurisdicional no sentido de concretizar o posicionamento do Juízo sobre a não identificação e envio da própria informação do número de celular do respectivo usuário – dados não fornecidos pela parte Embargada; iii) a imediata suspensão do curso do processo até o trânsito em julgado dos temas 533 e 987 pelo STF (ID. 209029345). A parte autora, por seu turno, alega: i) a ausência de afetação pelos temas 533 e 987 envolvem a atuação do provedor de aplicação em situações específicas, as quais são diversas daquelas debatidas nos presentes autos, pois aqui busca-se apenas a colaboração do provedor para suspender a conta/remover o conteúdo; ii) quanto à suposta impossibilidade de cumprimento por ausência de indicação pela autora do número telefônico vinculado ao perfil, o cerne da questão é justamente o impedimento da autora de acesso ao número telefônico, tendo em vista que tal informação foi ocultada pelo usuário perante à visualização pública; iii) é inaceitável o argumento de impossibilidade técnica de localização dos dados, pois a embargada informou especificamente o “username” do perfil em questão e os URLS que pretende a suspensão e o fornecimento de dados. Tais informação são suficientes para individualizar o usuário, conforme expressamente apontado pela plataforma; iv) é impossível crer que o sistema da plataforma não contenha esse tipo de informação, sendo que ela própria afirmou que o “username” é um dado cadastral básico de seu banco de dados e que todos os usuários, necessariamente, têm um o número de telefone cadastrado. Requer a rejeição dos embargos de declaração, ante a ausência de qualquer defeito na decisão liminar de ID. 207810194; ii) seja reconhecido o descumprimento da decisão liminar pelo embargante, por mera liberalidade, tendo em vista sua plena capacidade técnica de fornecimento dos dados solicitados a partir das informações prestadas especificamente sobre o usuário alvo da determinação; iii) seja aplicada, desde já, a multa prevista na decisão liminar, eis que já transcorridos 27 dias desde a intimação de ID. 208183814 em 20/08/2024, com a condenação do réu ao valor mínimo de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); iv) intime-se o embargado para que cumpra a decisão e forneça os dados disponíveis e registros de conexão por meio do IP vinculados aos perfis apontados, sobre pena de nova multa diária, majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limite máximo (ID. 211259591). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I – Do pedido de suspensão do curso do processo, a fim de aguardar o julgamento dos temas 533 e 987 do STF Os Temas 533 e 987 do Supremo Tribunal Federal tratam de assuntos relacionados à responsabilidade de provedores de internet e de sites em relação ao conteúdo publicado. O Tema 987 tem como fim a discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Já o Tema 533 discute se é dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário. Em primeiro lugar, não há ordem do STF de suspensão dos processos. Outrossim, no caso em tela, há ausência de afetação pelos temas 533 e 987, pois neste momento processual, não se discute a responsabilidade civil propriamente de dita do Telegram, mas apenas houve ordem judicial de suspensão de canais. Logo, o pedido de suspensão do curso do processo deve ser indeferido. II – Da alegação de obscuridade e do pedido de revogação da liminar deferida Conforme informado na petição inicial, a autora encontra-se impedida de acessar o número telefônico, tendo em vista que tal informação foi ocultada pelo usuário perante à visualização pública. Na referida peça, a autora/embargada informou o “username” do perfil em questão e os URLS que pretende a suspensão e o fornecimento de dados. Tais informação são suficientes para individualizar o usuário, pois os usuários, necessariamente, precisam ter um número de telefone cadastrado. Com efeito, foram concedidos dados mais que suficientes para que a ordem seja cumprida, já que houve indicação do login e nome do canal. Logo, não há obscuridade a ser sanada. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Intime-se o TELEGRAM MESSENGER INC., por meio da sua patrona constituída, para que cumpra a decisão embargada, no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa para o limite de 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da incidência da multa em relação aos dias já transcorridos. Quanto ao pedido de aplicação da multa, observe a parte que a Corte Especial do STJ fixou o seguinte por meio do Tema Repetitivo 743: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, embora para concessão em parte. Primeiramente, importa ressaltar que a decisão agravada determinou ao réu a suspensão dos canais utilizados para a prática da violação dos direitos de marca do autor, bem como o fornecimento dos dados de identificação dos responsáveis por esses meios. A insurgência recursal restringe-se à ordem de fornecimento dos dados de identificação do responsável pelas postagens, sob alegação de que a informação do número de telefone do usuário seria necessária para localização dos dados. No mais, a provedora de aplicação de internet não seria obrigada a coletar esses dados, mas tão somente o endereço IP (internet protocol) do usuário. Delimitada a abrangência do recurso, passa-se ao exame do pedido liminar. Temas 533 e 987 STF – Suspensão do processo O recorrente pretende a suspensão do processo e para evitar decisões conflitantes, em razão da afetação dos temas 533 e 987 pelo Supremo Tribunal Federal: “Tema 533: Agravo em recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II, IV, IX, XIV, XXXIII e XXXV; e 220, §§ 1o, 2o e 6o, da Constituição Federal, se, à falta de regulamentação legal da matéria, os aludidos princípios constitucionais incidem diretamente, de modo a existir o dever de empresa hospedeira de sítio na rede mundial de computadores de fiscalizar o conteúdo publicado em seus domínios eletrônicos e de retirar do ar informações consideradas ofensivas, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Tema 987: Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.” A presente ação foi ajuizada em desfavor da provedora de aplicação de internet e na condição de colaboradora para viabilizar a identificação de terceiro que, supostamente, teria utilizado seus recursos para a prática de ilícitos. Não há pedido de reparação de danos deduzido em desfavor da recorrente, mas tão somente do segundo réu a ser identificado. Lado outro, os temas 533 e 987 do STF referem-se à eventual responsabilidade civil da provedora de aplicações de internet, o que foge ao escopo da presente ação. Por fim, a própria Corte Suprema não determinou a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria. Dessa forma, não se vislumbra razão que justifique a suspensão do processo, haja vista que a matéria aqui discutida não se assemelha àquelas dos temas 533 e 987 da repercussão geral. Fornecimento de dados de usuário da aplicação A agravante sustentou ser impossível localizar os dados do usuário dos canais “grancursostv” (URL https://t.me/s/grancursostv ou @grancursostv) e “contato_admin_grancursostv1” (URL https://t.me/s/Contato_Admin_Grancursostv1”. Para o cumprimento da ordem judicial, seria imperioso informar o número de telefone utilizado para cadastramento do usuário. Pela decisão agravada, o juízo determinou à recorrente o fornecimento dos “dados existentes em sua base cadastral, especialmente número de CPF e endereço do segundo requerido” titular dos canais @grancursostv e @contato_admin_grancursostv1. Esse é exatamente esse o cerne da questão e que levou o autor a incluir a provedora da aplicação no polo passivo. Primeiramente, é preciso assinalar que o TELEGRAM se equipara em provedor de aplicativo, cuja reponsabilidade é permitir a disponibilização na rede de informações criadas ou desenvolvidas por provedores de informações. Por conseguinte, embora não seja seu papel o monitoramento ou a censura prévia do postado, tem o dever de, tão logo identificada a mensagem ofensiva ou em desconformidade com a legislação (Lei dos Direitos Autorais), efetuar sua retirada a partir da ordem judicial acompanhada da respectiva localização do conteúdo (URL). Porém, o caso presente tem sua especificidade, porque o provedor de aplicativo trabalha com os prefixos de telefone e não URL, o que levou à agravante se insurgir contra a decisão de primeiro grau, na medida em que não tem como fornecedor os dados solicitados do usuário sem tal informação. Conforme demonstrado nos autos, especialmente na ata notarial que a retratou o contato com o administrador do canal, o número de telefone do usuário não está disponível para o interlocutor. Por outro lado, não se desconhece a funcionalidade oferecida pela própria plataforma de permitir ao usuário o anonimato, o que acabaria por impedir ao interlocutor sua correta identificação. A legitimidade de tal proceder do provedor de aplicativo, de prestar seus serviços a partir do prefixo de telefone, de permitir a ocultação do respectivo prefixo, e somente alcançar a identificação ou a busca do usuário a partir desse critério é que deverá ser enfrentada por este Corte. Um segundo ponto, se a determinação ao agravante de fornecer o CPF e do endereço do usuário estaria em conformidade da Lei do Marco Civil de Internet, considerada a natureza de sua atividade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a liminar deferida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator